Tribunal: CARF
Processo: 10970.000022/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A Fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos, a fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, sendo que esse dever está implícito na atribuição de efetuar lançamento e decorre da própria essência da atividade de fiscalização tributária, que deve buscar a verdade material, com prevalência da substância sobre a forma.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE.
São solidariamente obrigadas as pessoas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal e aquelas expressamente designadas por lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
Para que se possa ter como caracterizada a responsabilidade tributária solidária é imprescindível que a autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada pessoa. Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser excluída a responsabilidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.000022/2010-36
ACÓRDÃO
2201-012.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WAGNER PORFIRIO ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. PREVALÊNCIA DA
SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A Fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos, a
fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, sendo
que esse dever está implícito na atribuição de efetuar lançamento e
decorre da própria essência da atividade de fiscalização tributária, que
deve buscar a verdade material, com prevalência da substância sobre a
forma.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE.
São solidariamente obrigadas as pessoas que têm interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal e aquelas
expressamente designadas por lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000022/2010-36
2
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PESSOAL.
SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
Para que se possa ter como caracterizada a responsabilidade tributária
solidária é imprescindível que a autoridade lançadora individualize a
conduta praticada por cada pessoa. Ausente tal identificação, por descrição
insuficiente no auto de infração, é de ser excluída a responsabilidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: i) negar
provimento aos recursos voluntários dos responsáveis solidários Antonio Marcos Marini Fossa;
Cacilda da Conceição Mendes e Umboldi Márcio Castro Alves; ii) dar provimento ao recurso
voluntário da responsável solidária Tathiana Maria José Silva Elam, excluindo-a do polo passivo da
obrigação tributária.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves Freitas, Thiago
Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil Julgamento em Juiz de Fora (MG), consubstanciada no Acórdão no 09-
29.782 (fls. 233/249), a qual, por unanimidade de votos, julgou improcedentes as Impugnações
apresentadas pelos sujeitos passivos, mantendo integralmente o crédito tributário em litígio.
Reproduzo abaixo o relatório do acórdão de primeira instância, que bem relata os
fatos ocorridos até aquela decisão.
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal, DEBCAD 37.266.216-1,
lavrado em 13/01/2010, no valor de R$ 745.049,09 (setecentos e quarenta cinco
mil e quarenta e nove reais e nove centavos), em nome do contribuinte acima
identificado e das pessoas físicas SEBASTIÃO ROBERTO DA SILVA (CPF
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000022/2010-36
3
003.846.766-69), TATHIANA MARIA JOSÉ SILVA (CPF 013.416.306-09), UMBOLDI
MÁRCIO CASTRO ALVES (CPF 445.023.549-53), CACILDA DA CONCEIÇÃO MENDES
FOSSA (CPF 014.692.549-13) e ANTONIO MARCOS MARINI FOSSA (CPF
389.683.989-68), com fundamento no art. 124, I, e 135, III, do Código Tributário
Nacional (CTN), conforme Relatórios Fiscais, fls. 22/26 e 58/65.
Conforme os mesmos relatórios, a autuação se refere a contribuições
previdenciárias destinadas à Seguridade Social (cota patronal) e ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), incidentes sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural realizada pelo
produtor rural pessoa física, cuja responsabilidade pelo recolhimento é sub-
rogada à notificada, na qualidade de pessoa jurídica adquirente, conforme
estabelecido pelos artigos 30, III e IV, 33, § 5° da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991. O produto comercializado foi CAFÉ EM GRÃOS.
Os valores da comercialização da produção rural foram extraídos dos Livros de
Registro de Entrada de Mercadorias apresentado pelo contador da empresa,
conforme Demonstrativo de Apuração das Contribuições - Produtor Rural Pessoa
Física, anexo.
Conforme Demonstrativo de Comparação e Determinação da Multa Mais
Benéfica, foi aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte, em observância ao
disposto no art. 106, II, “c” do CTN.
Segundo a autoridade lançadora, no curso do procedimento fiscal, constatou-se
que a empresa foi constituída por interpostas pessoas, tratando-se, na realidade,
de empresa de “fachada”, utilizada para emissão de notas fiscais, não possuindo
qualquer patrimônio para assegurar a execução fiscal.
Constatou-se que a empresa encerrou suas atividades em 06/2007, mas não
procedeu à baixa nos Órgãos competentes, não tendo sido encontrado o titular
no seu domicílio fiscal. A autoridade lançadora salienta que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a falta de liquidação
regular da sociedade configura infração à lei por parte do sócio-gerente e ou
administrador.
O Relatório de Caracterização de Sujeição Passiva Solidária explicita a situação
verificada na ação fiscal:
1.INTRODUÇÃO
1.1 Tornou-se comum, na atividade comercial atacadista de café em grãos,
a formalização a compra e venda do produto mediante emissão de notas
fiscais de empresas de 'fachada’ constituídas por interpostas pessoas.
1.2 Estas empresas, periodicamente, são descartadas e substituídas por
outras com as mesmas características e finalidades.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000022/2010-36
4
1.3. No decorrer do procedimento fiscal realizado na empresa WAGNER
PORFIRIO ALVES - ME, CNPJ 07.286.195/0001-27, que supostamente se
dedicava ao comércio atacadista de café em grãos, constatamos tratar-se
de empresa de fachada, constituída por interposta pessoa (“laranja”).
2. FATOS
2.1 A empresa WAGNER PORFÍRIO ALVES - ME foi constituída em
substituição à empresa NOVA ESPERANÇA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE
CAFE LTDA e NOVO HORIZONTE COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFE LTDA,
identificadas em procedimento fiscal anterior como empresas de
“fachada”, constituídas por interpostas pessoas, utilizadas no mesmo
esquema fraudulento.
2.2 A empresa NOVA ESPERANÇA paralisou suas atividades em maio/2004,
simultaneamente ao início da movimentação em sua “sucessora” NOVO
HORIZONTE.
2.3 Em agosto/2006, houve a paralisação das atividades da empresa NOVO
HORIZONTE e início da firma individual WAGNER PORFIRIO ALVES
(CAFEEIRA SAO MARCOS), também utilizada com a mesma finalidade.
2.4 As pessoas que figuram nos contratos sociais dessas empresas, na
qualidade de sócios, possuem baixa capacidade econômica, incompatível
com a movimentação financeira das empresas. Os contratos sociais ocultam
os verdadeiros responsáveis pelos atos negociais realizados e,
conseqüentemente, os beneficiários econômicos das operações.
2.5 A estrutura física dessas empresas era constituída por uma sala, em um
bairro afastado, sem qualquer identificação comercial, onde não eram
realizadas quaisquer operações.
2.6 Para dificultar a identificação dos beneficiários econômicos das
operações, após a ação fiscal na empresa NOVA ESPERANÇA, os envolvidos
passaram a evitar o repasse dos valores mediante cheque, depósito ou
transferência bancária. Em regra, os procuradores das empresas efetuaram
saques de elevadas somas em dinheiro para repasse aos beneficiários,
impossibilitando o rastreamento dos recursos via movimentação financeira.
3. EMPRESAS
3.1 NOVA ESPERANÇA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA
3.1.1 A empresa possui no quadro societário GODOFREDO TILLMANN
JUNIOR, CPF 120.753.966-04 e ANTONIO DA PADUA SILVA, 531.256.066-91,
conforme Contrato Social.
3.1.2 Em procedimento fiscal realizado na empresa, comparecemos ao seu
endereço cadastral, constatando tratar-se de uma residência, em um bairro
simples da cidade, com um pequeno cômodo na frente - que seria a sede da
empresa - sem qualquer identificação empresarial.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000022/2010-36
5
3.1.3. No referido local não havia qualquer atividade empresarial, embora
tenha ocorrido um enorme movimento de emissão de notas fiscais no
período em valor superior a R$3.000.000, 00 por mês, fato confirmado pela
declaração da Sra DAISY MARLA BARBOSA ROSA, locadora do imóvel,
afirmando que o local era utilizado apenas para “recebimento de
correspondências”.
3.1.4 A empresa NOVA ESPERANÇA não possui patrimônio. O sócio
GODOFREDO TILLMANN JUNIOR é contador, com escritório situado na Rua
Joaquim Aníbal, 49, Araguari/MG, mesmo endereço do contador da
empresa - SERGIO LUIZ DE RESENDE. O sócio ANTONIO DE PADUA SILVA,
até setembro de 1993, trabalhava como empregado em uma
transportadora, conforme consulta aos dados do CNIS - Cadastro nacional
de Informações Sociais. Por ocasião da ação fiscal, era proprietário de uma
pequena Lan House, onde foi encontrado.
3.1.5 Tanto a situação da empresa como a dos sócios que a constituíram
são incompatíveis com o montante das operações de compra de café que
esta realizou.
3.1.6 Por ocasião da ação fiscal desenvolvida na empresa TOCANTINS
ARMAZÉNS GERAIS LTDA verificamos que praticamente todo o café
armazenado se encontrava acobertado por nota fiscal da empresa NOVA
ESPERANÇA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA e NOVO HORIZONTE
COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, no período subsequente.
3.1.7 Na realidade, as operações de compra e venda do café ocorriam na
própria empresa TOCANTINS ARMAZÉNS GERAIS, por ANTONIO MARCOS
MARINI FOSSA, que administrava a empresa através de sua esposa,
CACILDA DA CONCEIÇÃO MENDES FOSSA (procuradora), sem aparecer
formalmente.
3.1.8 O agente autorizado em Patrocínio da empresa TRISTÃO CIA DE
COMÉRCIO EXTERIOR - FLAVIO GONÇALVES - que adquire café dos diversos
corretores do produto na cidade, realizou diversas operações com o
“Toninho da Tocantins” inclusive, nas FICHAS DE FECHAMENTO das
operações, no campo observações, consta a informação CORRETOR
TONINHO DA TOCANTINS, sendo as operações formalizadas por notas
fiscais da empresa NOVA ESPERANÇA.
3.1.9 Beneficiários de recursos oriundos da empresa NOVA ESPERANÇA
foram intimados a comprovar a natureza das operações que deram origem
a depósitos de valores em suas contas correntes através de cheques
nominais:
3.1.9.1 UMBOLDI MÁRCIO CASTRO ALVES, CPF 445.023.549-53 não
apresentou nenhuma prova documental que justificasse a movimentação
bancária.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000022/2010-36
6
3.1.9.1.1 UMDOLDI MÁRCIO CASTRO ALVES é sócio administrador da
empresa UMCAFÉ REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 07.355.297/0001-57,
domiciliada na Avenida Jacinto Barbosa, 247, Patrocínio/MG, constituída
em janeiro/2005, tendo como sócio seu cônjuge MARIZA DE CASSIA ALVES.
Segundo a Lista Online da Telemar, acessada via Internet, o assinante
encontrado no endereço da empresa UMCAFE é a empresa MUNDO NOVO
CORRETORA DE CAFE LTDA.
3.2.9.1.2 Embora o domicílio tributário da empresa MUNDO NOVO seja
Araguari/MG e esta não possua filiais (Contrato Social e CNPJ) era assinante
da Telemar em Patrocínio - telefone (34) 3831-2686, com endereço à Av.
Jacinto Barbosa, 24 7, endereço este declarado no Processo Administrativo
Criminal n° 1.22.003.000460/2003-46 como sendo da empresa NOVA
ESPERANÇA.
3.2.9.1.3 Foram identificados pagamentos de despesas pessoais de
UMBOLDI com cheques emitidos pela empresa NOVA ESPERANÇA:
3.2.9.1.3. BRASILVA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - CNPJ 23.341.902-97: valores
destinados ao pagamento das notas fiscais n° 071173, em favor de
UMBOLDI e nota fiscal 078641 em favor de MARIZA pela venda dos veículos
Corsa Sedan e corsa Wind;
3.2.
9.1.3.2
BOLSA
E
INSUMOS
DE
PATROCÍNIO
LTDA,
CNPJ
23.879.265/0001 -07: pagamento da Nota Fiscal n° 078070, sacado
UMBOLDI;
3.2.9.1.3.3 NATIVA AGRONEGÓCIOS E REPRESENAÇÕES LTDA, CNPJ
03.856.216/0001-41: pagamento da Nota Fiscal n° 01345 e respectiva
Duplicata, sacado UMBOLDI;
3.2.9.2 - MARIZA DE CASSIA ALVES, CPF 731.430.496-34, declarou tratar-se
de intermediação entre produtores rurais e a empresa NOVA ESPERANÇA,
na atividade de corretagem de café. Ressalta-se que MARIZA, esposa de
UMBOLDI, figura como sócia no contrato social das empresas MUNDO
NOVO e UMCAFÉ.
3.2.9.3 CACILDA DA CONCEIÇÃO MENDES FOSSA, CPF 014.692.549-13, não
apresentou qualquer documento que pudesse esclarecer a origem dos
recursos que transitaram por sua conta corrente.
3.2.9.4 CAROLINA MENDES FOSSA, CPF 037. 769.619-61, alegou tratar-se de
pagamentos por serviços prestados à empresa. CAROLINA é filha de
CACILDA, administradora da empresa TOCANTINS ARMAZENS GERAIS.
3.2.9.5 JULIANO AURÉLIO DE SOUZA, CPF 041.344.316-79, esclareceu que
trabalhava na corretora MUNDO NOVO para o sr. UIMBOLDI, sem registro
em CTPS; que a empresa NOVA ESPERANÇA era utilizada pela corretora
MUNDO NOVO e TOCANTINS para movimentar recursos de compra e venda
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000022/2010-36
7
de café e da atividade operacional das empresas; que os cheques eram
assinados por ANTONIO DE PADUA SILVA e preenchidos pela própria
corretora MUNDO NOVO.
3.2.9.6 CARMEN LÍGIA AFFONSO, CPF 064.993.966-21, informou que
trabalhava para a empresa MUNDO NOVO; que realizava serviços bancários
e que os recursos que transitaram pela sua conta foram para pagamento de
compromissos da empresa empregadora.
3.2.9.7 ROGÉRIO FERREIRA DOS SANTOS, CPF 037.304.756-81, informou
que o montante de R$ 703.132,85 que transitou em sua conta destinou-se
ao pagamento de produtores rurais; que à época trabalhava na empresa
TOCANTINS ARAMZENS GERAIS; que os cheques eram entregues por
ANTONIO DE PADUA SILVA; que apenas cumpria ordens como empregado
da TOCANTINS; que CACILDA DA CONCEIÇÃO exercia função na TOCANTINS;
3.2.9.8 FÁBIO HUMBERTO PINHEIRO, CPF 603.948.116-15, funcionário da
empresa MUNDO NOVO na função de corretor de café, declarou que os
proprietários da empresa são UMBOLDI MARCIO DE CASTRO ALVES e
EXPEDITO DE CASTRO ALVES;
3.3 Em diversos cheques emitidos pela empresa NOVA ESPERANÇA consta
anotações de confirmação de emissão pelo Banco, onde aparece os nomes
de Cacilda, Carol, Expedito e Umboldi, bem como os telefones 3831-6066,
3831-2186, 3242-1367.
3.3.1 Os nomes anotados nos versos dos cheques remetem às seguintes
pessoas:
- CACILDA DA CONCEIÇAO MENDES FOSSA, procuradora da TOCANTINS
ARMAZENS GERAIS LTDA;
- CAROLINA MENDES FOSSA filha de Cacilda da Conceição e Antônio Marcos
Marini Fossa (Toninho);
- EXPEDITO DE CASTRO ALVES JÚNIOR, cônjuge de Teresa Cristina da Costa
Alves, sócia da empresa MUNDO NOVO CORRETORA DE CAFE;
- UMBOLDI MÁRCIO CASTRO ALVES, cônjuge de Mariza de Cássia Alves,
sócia da empresa MUNDO NOVO e UMCAFE;
3.3.2 O telefone 3831-6066, instalado em Patrocinio, consta no CNPJ da
empresa TOCANTINS ARAMZENS GERAIS e no CPF de CACILDA DA
CONCEIÇAO MENDES FOSSA;
3.3.3 O assinante do telefone 3831-2186 é a empresa MUNDO NOVO
CORRETORA DE CAFE, sendo o referido número também encontrado no
CPF de UMBOLDI MARCIO CASTRO AL VES.
3.2 NOVO HORIZONTE COMERCIO E EXPORTAÇAO DE CAFE LTDA
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000022/2010-36
8
3.2.1 Constituída em outubro/2003, tem como sócios WILSON DONIZETTI
DA SILVA, CPF 498.583.786-53 e ANTONIO DE PADUA SILVA, CPF
531.256.066-91, que também figurou nesta condição no quadro societário
da empresa NOVA ESPERANÇA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFE LTDA,
juntamente com GODOFREDO TILLMANN JUNIOR, CPF 120. 753.966-04.
3.2.1.1 WILSON DONIZETTI DA SILVA é irmão de Antônio de Pádua Silva,
pessoa com baixa capacidade econômica, não tendo sido encontrado em
seu endereço cadastral;
3.2.1.2 A empresa NOVO HORIZONTE sucedeu as operações da empresa
NOVA ESPERANÇA, iniciando suas “atividades” simultaneamente à
paralisação desta, com o envolvimento das mesmas pessoas;
3.2.2 GODOFREDO TILLMANN JUNIOR figura como contador da empresa
NOVO HORIZONTE, porém declarou que o contador de fato da empresa era
SERGIO LUIZ DE RESENDE, CPF 563.184.566-00;
3.2.2.1 SÉRGIO LUIZ DE RESENDE era contador da empresa NOVA
ESPERANÇA.
3.2.3 A empresa NOVO HORIZONTE teve seus formulários de notas fiscais
inutilizados pela Receita Estadual e foi declarada “não habilitada”, por
inexistência de estabelecimento no endereço inscrito, assim como ocorreu
com a empresa WAGNER PORFIRIO ALVES - ME. A empresa NOVA
ESPERANÇA foi declarada INAPTA pela SRF por inexistência de fato.
3.2.4 Não houve declaração das entradas de produto rural em GFIP nem da
Receita Bruta na DIPJ do período citado (omissão), nada tendo recolhido as
referidas empresas a título de tributos federais e contribuições
previdenciárias;
3.2.5 Consta no verso dos cheques emitidos pela empresa NOVO
HORIZONTE Conforme Toninho”, conhecido corretor de café na cidade de
Patrocínio, que utilizou anteriormente a empresa NOVA ESPERANÇA para
formalizar as operações de compra e venda de café realizadas na empresa
TOCANTINS ARMAZENS GERAIS LTDA.
3.2.6 A empresa TOCANTINS ARMAZENS GERAIS LTDA possui em seu
quadro societário VALDEMIR DE OLIVEIRA, admitido em 25/01/2001, e
AUGUSTO CARLOS GALI, admitido em 27/12/2001, conforme alterações do
Contrato Social.
3.2.7 Por ocasião de início da ação fiscal a esta empresa, foi encontrada
exercendo efetivamente as funções de administradora a Sr CACILDA DA
CONCEIÇÃO MENDES FOSSA, que prestou todos os esclarecimentos
solicitados e apenas por ocasião da assinatura dos termos relativos ao
procedimento fiscal, chamou Valdemir de Oliveira, que se encontrava no
local trabalhando normalmente como qualquer outro empregado.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000022/2010-36
9
3.2.8 Questionada sobre o fato de não estar no quadro de funcionários
registrados nem no quadro societário da empresa, alegou ser esposa do
proprietário da empresa. Posteriormente, verificamos a existência de uma
procuração em que são outorgados à sra. CACILDA DA CONCEIÇÃO MENDES
FOSSA (esposa de Antônio Marcos Marini Fossa), poderes para GERIR E
ADMINISTRAR a firma outorgante, inclusive para movimentar as contas
bancárias.
3.2.9 O sócio majoritário VALDEMIR DE OLIVEIRA fora empregado da
empresa na função de SERVIÇOS GERAIS e, posteriormente,
CLASSIFICADOR, com salário contratual de R$ 226,50 por mês, situação
totalmente incompatível com a condição de empresário que passou a
assumir, realizando operações de armazenagem de café em valores que
superam R$ 8.000.000,00.
3.2.10 Em procedimentos fiscais em outras empresas do segmento cafeeiro
em Patrocínio, constamos que as pessoas que atuam no comércio de café
na cidade têm como proprietário da empresa TOCANTINS ARMAZENS
GERAIS LTDA o corretor de café conhecido como “Toninho” (ANTONIO
MARCOS MARIN FOSSA).
3.2.10.1 Na empresa TELECAFE ARMAZENS GERAIS LTDA, o contador OSCAR
ANTONIO DA SILVA comentou que já havia sido convidado pelo “Toninho”
para prestar serviços contábeis à empresa TOCANTINS.
3.2.12 Verificamos, ainda, que se encontravam arquivadas junto à
documentação da empresa TOCANTINS ARMAZENS GERAIS LTDA, no
escritório de contabilidade responsável pela escrituração, as Declarações de
Imposto de Renda da Pessoa Física de CACILDA DA CONCEIÇÃO MENDES
FOSSA e ANTONIO MARCOS MARINI FOSSA, tornando inequívoca a
vinculação destas pessoas à empresa.
3.2.13 Em agosto/2006, houve a paralisação das atividades da empresa
Novo Horizonte e início da firma individual WAGNER PORFIRIO ALVES - ME
(CAFEEIRA SAO MARCOS), CNPJ 07.286.195/0001-27.
3.3 WAGNER PORFIRIO ALVES - ME (CAFEEIRA SAO MARCOS) CNPJ
07.286.195/0001-27
3.3.1 Constituída em Março/2005, tem como titular WAGNER PORFIRIO
ALVES, CPF 006.137.786-42.
3.3.1.1 Trata-se de pessoa com baixa capacidade econômica. Conforme
consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais, Wagner Porfirio
Alves exerceu a atividade de trabalhador rural em diversas propriedades
rurais, desde 01/09/1992.
3.3.2 Em março/2007 foram inutilizados os formulários de notas fiscais da
empresa pela Receita Estadual e declarada “não habilitada”, por
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000022/2010-36
10
inexistência de estabelecimento no endereço inscrito. Wagner Porfirio
Alves não foi encontrado em seu domicílio cadastral.
3.3.3 Não houve declaração das entradas de produto rural em GFIP nem da
Receita Bruta na DIPJ do período citado (omissão).
3.3.4 O contador responsável pela abertura da empresa, DAVID CAETANO
DA SILVA, CPF 566.485.026-49, declarou que logo que percebeu tratar-se de
empresa de “fachada”, utilizada para fins ilícitos devolveu os documentos a
SEBASTIÃO ROBERTO DA SILVA CPF 003.846.766-69, responsável pela
abertura da empresa, e suspendeu os serviços contábeis, registrando
Boletim de Ocorrência Policial a respeito.
3.3.4.1. DAVID CAETANO DA SILVA declarou que a empresa inicialmente
seria constituída como sociedade limitada, em que figurariam como sócios
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA, CPF 003.846.766-69 e WAGNER PORFIRIO
ALVES, porém posteriormente foi orientado pelo primeiro a abrir a firma
individual.
3.3.4.2 SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA é corretor de cafés em
Patrocinio/MG. Em pesquisa ao Cadastro Nacional de Informações Sociais
verificamos que ele foi empregado da empresa MUNDO NOVO CORRETORA
DE CAFÉ LTDA, CNPJ 71.230.874/0001-83, evidenciando o envolvimento das
pessoas ligadas àquela empresa na utilização da empresa WAGNER
PORFIRIO ALVES - ME.
3.3.4.3 DAVID CAETANO DA SILVA declarou que os documentos da empresa
estariam em Araguari/MG, em poder de ANTONIO DE PADUA SILVA (sócio
das empresas NOVA ESPERANÇA e NOVO HORIZONTE) e SERGIO LUIZ DE
RESENDE, contador dessas empresas, tornando inequívoca a utilização da
empresa WAGNER PORFIRIO ALVES -ME em substituição àquelas empresas.
3.3.5 Contador JOAO DONIZETE VARGAS DA SILVA, CPF 191.870.846-00,
que assumiu a escrituração contábil da empresa em Patrocínio, declarou
que foi contratado por SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA; que as notas fiscais
da empresa lhe eram encaminhadas por SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA e
ANTONIO DE PADUA SILVA.
3.3.6 O contador apresentou, ainda, cópia de procuração pública em que a,
empresa WAGNER PORFIRIO ALVES - ME outorga poderes a TATHIANA
MARIA JOSE SILVA, CPF 013.416.306-09, para administrar a empresa,
inclusive movimentar a conta bancária. Acrescentou que o mandato teria
sido substabelecido a SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA, pai de Tathiana Maria
José Silva.
3.3.7 ANTONIO DE PADUA SILVA declarou que foi procurado por SEBASTIÃO
ROBERTO DA SILVA, com proposta para que fizesse parte da "empresa",
mas recusou. Na ocasião, entregou um CARTAO (cópia em anexo), com a
identificação da empresa e os telefones de contado de ROBERTO “PARANA”
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000022/2010-36
11
evidenciando que este, de fato, se apresentava como representante da
empresa.
4. CONCLUSÃO
4.1 Os fatos acima mencionados evidenciam que:
4.1.1 as operações de compra e venda de café foram realizadas “de fato"
entre os produtores rurais e os responsáveis pelas empresas TOCANTINS
ARIMÍAZENS GERAIS LTDA, MUNDO NOVO CORRETORA DE CAFE LTDA e
UMCAFÉ REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 07.355.297/0001-57, que utilizaram
sucessivamente as empresas NOVA ESPERANÇA COMERCIO E EXPORTAÇÃO
DE CAFE LTDA, NOVO HORIZONTE COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFE
LTDA e WAGNER PORFIRIO ALVES – ME para movimentar seus recursos;
4.1.2 estas empresas foram utilizadas exclusivamente para emissão de
notas fiscais, não possuindo, de fato, estabelecimento comercial;
4.1.3 para que as operações pudessem ocorrer houve a efetiva participação
de pessoas conceituadas perante os clientes, e que estiveram à frente das
transações e, conseqüentemente, foram seus beneficiários econômicos;
4.1.4 Os operadores do esquema são ANTÔNIO MARCOS MARINI FOSSA,
CPF 389.683.989-68, CACILDA DA CONCEICAO MENDES FOSSA, CPF
014.692.549-13, proprietários “de fato” da empresa TOCANTIS ARMAZENS
GERAIS LTDA e UMBOLDI MARCIO CASTRO ALVES, CPF 445.023.549-53,
proprietário das empresas MUNDO NOVO CORRETORA DE CAFÉ LTDA, CNPJ
71.230.874/0001-83
e
UMCAFÉ
REPRESENTAÇÕES
LTDA,
CNPJ
07.355.297/0001-57.
Conclui, pelos fundamentos expostos, serem co-responsáveis pelas obrigações
tributárias da empresa WAGNER PORFÍRIO ALVES - ME, nos termos do art. 124, I e
135, III do CTN, as seguintes pessoas físicas já indicadas acima: SEBASTIAO
ROBERTO DA SILVA, TATHIANA MARIA JOSE SILVA, UMBOLDI MARCIO CASTRO
ALVES, CACILDA DA CONCEIÇÃO MENDES FOSSA E ANTÔNIO MARCOS MARINI
FOSSA.
Junta os documentos relacionados às fls. 66/67, como Contratos Sociais e Termos
de Declaração.
Constam dos autos os Avisos de Recebimento (AR), comprovando o recebimento
do Auto de Infração por TATHIANA MARIA JOSÉ SILVA, em 21/01/2010, fls. 49,
UMBOLDI MÁRCIO CASTRO ALVES, em 19/01/2010, fls. 57, CACILDA CONCEIÇÃO
MENDES FOSSA e ANTONIO MARCOS MARINI FOSSA, em 19/01/2010, fls. 54.
Tendo em vista o retorno dos Avisos de Recebimento enviados a WAGNER
PORFÍRIO ALVES, fls. 20, 132/135, e SEBASTIÃO ROBERTO DA SILVA, fls. 160,
ambos foram cientificados por meio de edital, afixado em 18/02/2010, fls. 136.
IMPUGNAÇÃO DE TATHIANA MARIA JOSÉ SILVA ELAM
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000022/2010-36
12
Em 18/02/2010, foi apresentada impugnação por TATHIANA MARIA JOSE SILVA
ELAM, juntada às fls. 140/156, a qual alega, em síntese, o que vem abaixo.
Diz que veio a saber da procuração pública que lhe foi outorgada pela empresa
WAGNER PORFIRIO ALVES ME somente após receber a documentação
encaminhada por este órgão, o que lhe causou espanto e perplexidade.
Diz que dúvida não pode existir quanto a sua condição de vítima em ver seu nome
citado pelo único fato de existir uma procuração, documento unilateral, só agora
de seu conhecimento, lhe outorgando poderes de que jamais fez uso.
Reitera os termos da correspondência enviada em 19/01/2010, afirmando não ter
conhecimento das pessoas indicadas nos documentos enviados, das empresas
envolvidas, dos fatos narrados, a não ser o fato de ser filha de Sebastião Roberto
da Silva, com quem não tem contato estreito.
Diz que jamais administrou qualquer empresa, nunca movimentou conta
bancária, senão a sua pessoal, e nunca substabeleceu o desconhecido mandato a
Sebastião Roberto da Silva, seu pai, ao reverso das declarações irresponsáveis de
João Donizete Vargas da Silva, pessoa que também lhe é estranha.
Também nunca participou de abertura de qualquer empresa, como
arbitrariamente declarado pelo contador David Caetano da Silva, que desconhece,
o que se extrai do Termo de Intimação Fiscal n° 01.
Diz que na época da outorga do documento, era estudante, com 24 anos,
residente e domiciliada em Belo Horizonte e não em Patrocínio, como consta do
referido documento.
Pergunta onde consta neste processo prova material e cabal de seu envolvimento
com a referida empresa, de atos de gestão e de administração, de forma a alçar
seu nome à condição de co-responsável por obrigações tributárias.
Aduz ser lamentável ver seu nome pronunciado por pessoas sem escrúpulos e ver
que a fiscalização, por tão pouco, a envolveu neste embaraço, sem nenhuma
prova, identificando-a como sujeito passivo do esquema.
Nota que seu nome foi por certo utilizado sem seu conhecimento e permissão e
diz que, como missionária que é, nunca se dedicou a algo ilegal.
Discorre acerca da responsabilidade solidária, citando os arts. 124, II, 128 e 134 do
CTN, e art. 896 do Código Civil, afirmando não ser possível, na verificação da
solidariedade de fato, que se cometam excessos, para envolver terceiros numa
relação obrigacional de cujo fato gerador não tenha se beneficiado ou nele não
tenha interesse comum ao do sujeito passivo.
Pede, ao fim, face a sua ilegitimidade passiva, face ao exarado e comprovado, a
exclusão de seu nome da condição de responsável solidária.
IMPUGNAÇÃO DE UMBOLDI MÁRCIO CASTRO ALVES
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000022/2010-36
13
Em 18/O2/2010 foi apresentada impugnação por Umboldi Márcio Castro Alves,
juntada às fls. 161/182, o qual alega sua tempestividade e, em síntese, o que vem
abaixo.
Inicialmente, afirma a inexistência de responsabilidade do impugnante, vez que
nunca exerceu qualquer tipo de administração na empresa autuada, nem fez
parte de seu quadro societário.
Diz que a fiscalização não apresentou provas de que o impugnante seria
responsável solidário no pagamento do débito, não passando as afirmações feitas
de presunções forçadas e ficção, razão pela qual deve ser excluído do pólo passivo
do presente lançamento.
Aduz que, para responsabilizar o impugnante, como quer o fisco de forma
irresponsável, faz-se necessário provar cabalmente que ambos eram os
vendedores das mercadorias comercializadas pela empresa e que toda a receita
da empresa era dividida entre eles, o que não aconteceu, sendo tudo baseado em
suposições.
Alega que todos os fatos jurídicos tributários foram realizados apenas pela
empresa, no exercício de sua atividade, e não pelo impugnante.
Argui que o dever de prova é do fisco, não bastando o lançamento, sem o esteio
da comprovação, conforme determina a legislação.
Cita decisão administrativa.
Afirma que o Termo de Caracterização de Sujeição Passiva não cita o nome da
impugnante quando narra os fatos encontrados na empresa autuada e que não
foi encontrado nenhum fato que demonstre sequer uma relação do impugnante
com a referida empresa, o que demonstra a ridícula conclusão da fiscalização.
Aduz que foi responsabilizado pelo agente fiscal apenas sob a alegação de que a
autuada seria sucessora das empresas Nova Esperança Comércio e Exportação de
Café Ltda e Novo Horizonte Comércio e Exportação de Café Ltda e que, em
lançamentos anteriores contra essas empresas, pelo mesmo fiscal, o impugnante
foi considerado solidário, também sem nenhuma prova de acusação, estando o
lançamento ainda em discussão administrativa.
Aduz ainda que, no Termo de Caracterização de Sujeição Passiva, o único fato;
que fundamenta a responsabilidade do impugnante é o fato de ele ter recebido
alguns valores da empresa durante os anos fiscalizados, o que não é suficiente
para provar a responsabilidade solidária.
Afirma que algumas vezes intermediou vendas para a Nova Esperança, quando
esta tinha comprador certo e necessitava urgentemente de produtos e, por esta
razão, existem cheques e transferências em seu nome, mas não por participar do
fato gerador.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000022/2010-36
14
Explica que realizava a operação de compra e venda o comprador e os produtores
de café, pela qual recebia o valor global da transação, que era distribuído aos
produtores e do qual retinha sua comissão.
Explica também que as notas fiscais eram tiradas diretamente de quem vendeu o
produto para o adquirente, já que era mero corretor.
Acrescenta que os valores repassados pelo impugnante estão bem distantes da
receita apurada pela própria fiscalização, podendo ser considerados
inexpressivos, afastando a ridícula suposição do fisco.
Alega que a única prova colhida na autuação da empresa Nova Esperança é de
que o impugnante não era e nunca foi seu administrador, conforme depoimento
de Fábio Humberto Pinheiro, funcionário da empresa Mundo Novo Corretora de
Café Ltda, cuja conclusão é completamente diferente da do fiscal.
Aduz ainda que a presunção utilizada não foi confirmada na esfera administrativa,
não podendo ser utilizada em outro processo, como faz o agente fiscal.
No mérito, alega a inconstitucionalidade da exigência pela necessidade de edição
de lei complementar para instituição de nova fonte de custeio da Previdência
Social. Cita doutrina e decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, no RE n°
363852, que conclui pela inconstitucionalidade da contribuição para Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de produtos rurais.
Pede, ao fim, o cancelamento de sua inclusão como responsável solidário pelo
lançamento fiscal ou, alternativamente, o cancelamento da autuação em razão da
inconstitucionalidade da exigência.
IMPUGNAÇÃO DE ANTONIO MARCOS MARINI FOSSA
Em 25/03/2010 foi apresentada impugnação por Antonio Marcos Marini Fossa,
juntada às fls. 183/200, o qual alega, em síntese, o que vem abaixo.
Inicialmente, afirma a inexistência de responsabilidade do impugnante, vez que
nunca exerceu qualquer tipo de administração na empresa autuada, nem fez
parte de seu quadro societário.
Diz que a fiscalização não apresentou provas de que o impugnante seria
responsável solidário no pagamento do débito, não passando as afirmações feitas
de presunções forçadas e ficção, razão pela qual deve ser excluído do pólo passivo
do presente lançamento.
Aduz que, para responsabilizar o impugnante, como quer o fisco de forma
irresponsável, faz-se necessário provar cabalmente que ambos eram os
vendedores das mercadorias comercializadas pela empresa e que toda a receita
da empresa era dividida entre eles, o que não aconteceu, sendo tudo baseado em
suposições.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000022/2010-36
15
Alega que todos os fatos jurídicos tributários foram realizados apenas pela
empresa, no exercício de sua atividade, e não pelo impugnante.
Argui que o dever de prova é do fisco, não bastando o lançamento, sem o esteio
da comprovação, conforme determina a legislação. Cita decisão administrativa.
Afirma que o Termo de Caracterização de Sujeição Passiva não cita o nome da
impugnante quando narra os fatos encontrados na empresa autuada e que não
foi encontrado nenhum fato que demonstre sequer uma relação do impugnante
com a referida empresa, o que demonstra a ridícula conclusão da fiscalização.
Aduz que foi responsabilizado pelo agente fiscal apenas sob a alegação de que a
autuada seria sucessora da empresa Nova Esperança Comércio e Exportação de
Café Ltda e que o impugnante seria responsável pela administração da empresa.
Afirma que não teve nenhuma relação com a empresa Nova Esperança, tanto
assim que em lançamento fiscal contra essa empresa, várias pessoas foram
colocadas como responsável, não estando o impugnante entre elas.
No mérito, alega a inconstitucionalidade da exigência pela necessidade de edição
de lei complementar para instituição de nova fonte de custeio da Previdência
Social. Cita doutrina e decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, no RE n°
363852, que conclui pela inconstitucionalidade da contribuição para Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de produtos rurais.
Pede, ao fim, o cancelamento de sua inclusão como responsável solidário pelo
lançamento fiscal ou, alternativamente, o cancelamento da autuação em razão da
inconstitucionalidade da exigência.
IMPUGNAÇÃO DE CACILDA DA CONCEIÇÃO MENDES
Em 25/03/2010 foi apresentada impugnação por Cacilda da Conceição Mendes,
juntada às fls. 203/223, a qual alega, em síntese, o que vem abaixo.
Inicialmente, afirma a inexistência de responsabilidade da impugnante; vez que
nunca exerceu qualquer tipo de administração na empresa autuada, nem fez
parte de seu quadro societário.
Diz que a fiscalização não apresentou provas de que a impugnante seria
responsável solidária no pagamento do débito, não passando as afirmações feitas
de presunções forçadas e ficção, razão pela qual deve ser excluída do pólo passivo
do presente lançamento.
Aduz que, para responsabilizar o impugnante, como quer o fisco de forma
irresponsável, faz-se necessário provar cabalmente que ambos eram os
vendedores das mercadorias comercializadas pela empresa e que toda a receita
da empresa era dividida entre eles, o que não aconteceu, sendo tudo baseado em
suposições.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000022/2010-36
16
Alega que todos os fatos jurídicos tributários foram realizados apenas pela
empresa, no exercício de sua atividade, e não pela impugnante.
Argui que o dever de prova é do fisco, não bastando o lançamento, sem o esteio
da comprovação, conforme determina a legislação. Cita decisão administrativa.
Afirma que o Termo de Caracterização de Sujeição Passiva não cita o nome da
impugnante quando narra os fatos encontrados na empresa autuada e que não
foi encontrado nenhum fato que demonstre sequer uma relação do impugnante
com a referida empresa, o que demonstra a ridícula conclusão da fiscalização.
Aduz que foi responsabilizada pelo agente fiscal apenas sob a alegação de que a
empresa autuada seria sucessora da empresa Nova Esperança Comércio e
Exportação de Café Ltda e que, em lançamento anterior contra esta empresa, pelo
mesmo fiscal, a impugnante foi colocada como solidária, sem nenhuma prova de
tal acusação, estando o lançamento submetido ainda à discussão administrativa.
Diz que, para responsabilizá-la nos débitos da Nova Esperança, foi argumentado
que a empresa Tocantins Armazéns Gerais Ltda, da qual possuía procuração para
representação perante os órgãos públicos, utilizava a autuada para buscar
proveito fiscal.
Afirma ser inverdade a suposição da fiscalização de que a Tocantins utilizava a
autuada para buscar proveito fiscal e que não existe nenhuma prova idônea para
sustentar tal afirmação.
Acrescenta que, de qualquer forma, a impugnante não poderia ser
responsabilizada, porque não administrava a citada empresa nem era sua sócia,
prestando serviços à Tocantins, tendo procuração para conseguir documentos
perante os órgãos públicos.
Afirma existir apenas uma presunção descabida de que a impugnante
administrava a Tocantins.
Aduz que a fiscalização usou o fato de a impugnante ter recebido dois valores da
empresa durante os anos fiscalizados, o que não pode ser considerado prova
cabal para responsabilizá-la.
Afirma que algumas vezes intermediou vendas para a Nova Esperança, quando
esta tinha comprador certo e necessitava urgentemente de produtos e, por esta
razão, existem transferências em seu nome, mas não por participar do fato
gerador.
Explica que as notas fiscais eram tiradas diretamente de quem vendeu o produto
para o adquirente, já que era mera corretora.
Acrescenta que os valores repassados pelo impugnante estão bem distantes da
receita apurada pela própria fiscalização, podendo ser considerados
inexpressivos, afastando a ridícula suposição do fisco.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000022/2010-36
17
No mérito, alega a inconstitucionalidade da exigência pela necessidade de edição
de lei complementar para instituição de nova fonte de custeio da Previdência
Social. Cita doutrina e decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, no RE n°
363852, que conclui pela inconstitucionalidade da contribuição para Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de produtos rurais.
Pede, ao fim, o cancelamento de sua inclusão como responsável solidário pelo
lançamento fiscal ou, alternativamente, o cancelamento da autuação em razão da
inconstitucionalidade da exigência.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil Julgamento em Juiz de Fora (MG) julgou
improcedente a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/03/2007
CONTRIBUIÇÃO DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇAO.
É da empresa adquirente, na qualidade de sub-rogada, a responsabilidade pelo
recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural do produtor pessoa física.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao Poder
Judiciário. Impugnação Improcedente
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte autuada e os responsáveis solidários impugnantes foram
devidamente cientificados da decisão da DRJ, mas somente os solidários abaixo relacionados
apresentaram recursos voluntários:

Sujeito passivo
Ciência
Recurso Voluntário
WAGNER PORFIRIO ALVES ME
1o/08/2010 (fl. 281)
--------
TATHIANA MARIA JOSÉ SILVA
02/07/2010 (fl. 289)
29/07/2010 (fls. 345/351)
UMBOLDI MÁRCIO CASTRO ALVES
1o/07/2020 (fl. 283)
27/07/2010 (fls. 309/327)
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000022/2010-36
18
CACILDA DA CONCEIÇÃO MENDES
FOSSA
19/07/2010 (fl. 285)
Data ilegível (fls. 290/307)
ANTONIO MARCOS MARINI FOSSA
1o/07/2010 (fl. 287)
27/07/2010 (fls. 329/343)
O responsável solidário Sebastião Roberto da Silva fora cientificado do lançamento
fiscal, por edital (fl. 136), tendo em vista ter sido improfícua a tentativa de intimação por via postal
(fl. 166), porém não apresentou Impugnação.
Todos os Recursos Voluntários foram apresentados com as mesmas alegações das
respectivas Impugnações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
Os recursos são tempestivos e atendem às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merecem ser conhecidos.
MÉRITO
A responsável solidária Tathiana Maria José Silva Elam - CPF 013.416.306-09 – não
se pronunciou quanto ao mérito, mas apenas em relação à responsabilidade solidária.
Os demais Recorrentes alegam, em suma, a inconstitucionalidade da exigência pela
necessidade de edição de lei complementar para instituição de nova fonte de custeio da
Previdência Social. Citam doutrina e decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, no RE n°
363.852, que conclui pela inconstitucionalidade da contribuição para Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural (FUNRURAL), incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
produtos rurais.
Não lhes cabe razão.
Aqui deve-se aplicar as seguintes súmulas deste Conselho:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000022/2010-36
19
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Portanto, deve ser mantida a decisão de primeira instância quanto ao mérito.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 64/71):
2.1. A empresa WAGNER PORFIRIO ALVES - ME foi constituída em substituição à
empresa NOVA ESPERANÇA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA e NOVO
HORIZONTE COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, identificadas em
procedimento fiscal anterior como empresas de "fachada", constituídas por
interpostas pessoas, utilizadas no mesmo esquema fraudulento.
2.2 A empresa NOVA ESPERANÇA paralisou suas atividades em maio/2004,
simultaneamente ao início da movimentação em sua "sucessora" NOVO
HORIZONTE.
2.3 Em agosto/2006, houve a paralisação das atividades da empresa NOVO
HORIZONTE e início da firma individual WAGNER PORFIRIO ALVES (CAFEEIRA SÃO
MARCOS), também utilizada com a mesma finalidade.
2.4 As pessoas que figuram nos contratos sociais dessas empresas, na qualidade
de sócios, possuem baixa capacidade econômica, incompatível com a
movimentação financeira das empresas. Os contratos sociais ocultam os
verdadeiros responsáveis pelos atos negociais realizados e, conseqüentemente,
os beneficiários econômicos das operações.
2.5 A estrutura física dessas empresas era constituída por uma sala, em um bairro
afastado, sem qualquer identificação comercial, onde não eram realizadas
quaisquer operações comerciais.
2.6 Para dificultar a identificação dos beneficiários econômicos das operações,
após a ação fiscal na empresa NOVA ESPERANÇA, os envolvidos passaram a evitar
o repasse dos valores mediante cheque, depósito ou transferência bancária. Em
regra, os procuradores das empresas efetuaram saques de elevadas somas em
dinheiro para repasse aos beneficiários, impossibilitando o rastreamento dos
recursos via movimentação financeira.
[...]
Discorre a autoridade fiscal, de forma minuciosa, sobre a fraude perpetrada na
constituição das empresas, com a utilização de interpostas pessoas (“laranjas”), assim como sobre
a sonegação fiscal, detalhando a participação de seus mentores. Chegou, então, à seguinte
conclusão:
4. CONCLUSÃO
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000022/2010-36
20
4.1 Os fatos acima mencionados evidenciam que:
4.1.1 as operações de compra e venda de café foram realizadas "de fato" entre os
produtores rurais e os responsáveis pelas empresas TOCANTINS ARMAZÉNS
GERAIS LTDA, MUNDO NOVO CORRETORA DE CAFÉ LTDA e UMCAFÉ
REPRESENTAÇÕES
LTDA,
CNPJ
07.355.297/0001-57,
que
utilizaram
sucessivamente as empresas NOVA ESPERANÇA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE
CAFÉ LTDA, NOVO HORIZONTE COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA e
WAGNER PORFÍRIO ALVES — ME para movimentar seus recursos;
4.1.2 estas empresas foram utilizadas exclusivamente para emissão de notas
fiscais, não possuindo, de fato, estabelecimento comercial;
4.1.3 para que as operações pudessem ocorrer houve a efetiva participação de
pessoas conceituadas perante os clientes, e que estiveram à frente das transações
e, conseqüentemente, foram seus beneficiários econômicos;
4.1.4 Os operadores do esquema são ANTÔNIO MARCOS MARINI FOSSA, CPF
389.683.989-68, CACILDA DA CONCEIÇÃO MENDES FOSSA, CPF 014.692.549-13,
proprietários "de fato" da empresa TOCANTIS ARMAZÉNS GERAIS LTDA e
UMBOLDI MÁRCIO CASTRO ALVES, CPF 445.023.549-53, proprietário das
empresas MUNDO NOVO CORRETORA DE CAFÉ LTDA, CNPJ 71.230.874/0001-83 e
UMCAFÉ REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 07.355.297/0001-57.
Com base nessas conclusões, a autoridade fiscal relacionou como sujeitos passivos
solidários as seguintes pessoas, com fundamento nos artigos 124, I, e 135, III, do CTN:
- Sebastião Roberto da Silva – CPF 003.846.766-69;
- Antonio Marcos Marini Fossa - CPF 389.683 89-68;
- Cacilda da Conceição Mendes - CPF 014.692.549-13;
- Umboldi Márcio Castro Alves - CPF 445.023.549-53;
- Tathiana Maria José Silva Elam - CPF 013.416.306-09.
Pois bem.
O Código Tributário Nacional (CTN) estabelece algumas consequências jurídicas
para as pessoas envolvidas na constituição do fato gerador da obrigação tributária, nos seguintes
termos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000022/2010-36
21
Portanto, o legislador atribui a responsabilidade tributária solidária a todos aqueles
que tenham interesse comum no fato gerador e/ou pessoas expressamente designadas por lei.
Dispõe, ainda, o CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
A responsabilidade solidária não é abrangente ao ponto de colocar o sócio, gerente
ou representante, como solidário em relação a toda e qualquer obrigação tributária, mas somente
em relação àquela obrigação que decorra de uma conduta específica e indevida, ou seja, com
excesso de poderes, violação à lei, ao contrato ou ao estatuto. Pressupõe-se, portanto, um ato
ilícito gerador de uma obrigação tributária, com evidente nexo causal objetivo entre a causa (ato
ilícito) e o efeito (obrigação tributária).
O robusto conjunto probatório carreado aos autos pela Fiscalização demonstra que
as pessoas físicas Sebastião Roberto da Silva – CPF 003.846.766-69; Antonio Marcos Marini Fossa -
CPF 389.683 89-68; Cacilda da Conceição Mendes - CPF 014.692.549-13 e Umboldi Márcio Castro
Alves - CPF 445.023.549-53 - atuaram de forma coordenada, havendo estreita vinculação entre
elas na exploração da atividade econômica de forma irregular. A artificialidade da constituição
societária das empresas, com o uso de interpostas pessoas (“laranjas”), restou plenamente
evidenciada.
A situação fática demonstra claramente a atuação conjunta dos sócios de fato em
uma relação de coordenação, na medida em que atuaram de maneira complementar, de modo
que todos se aproveitaram do resultado por elas obtido.
Cabe observar que, na busca pela verdade material (que é um princípio do processo
administrativo tributário), a comprovação de uma dada situação fática pode ser feita, em regra,
por uma de duas vias: ou por uma prova direta, concludente por si só; ou por um conjunto de
elementos/indícios que, se isoladamente pouco podem atestar, agrupados têm o condão de
estabelecer a certeza daquele fato. Ressalte-se que, em sede de processo administrativo, não há
uma pré-estabelecida hierarquização dos meios de prova, sendo perfeitamente regular a
formação da convicção a partir da aferição da relação existente entre subsídios de diferentes
ordens.
Nesse sentido, vale lembrar que a autoridade fiscal tem o dever de desconsiderar os
atos e negócios jurídicos, a fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos,
sendo que esse dever está implícito na atribuição de efetuar lançamento e decorre da própria
essência da atividade de fiscalização tributária, que deve buscar a verdade material com
prevalência da substância sobre a forma.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000022/2010-36
22
O pressuposto de fato para atrair a responsabilidade prevista no art. 135 do CTN é a
prática de atos por quem esteja na gestão ou representação da sociedade com excesso de poder
ou infração à lei, contrato social ou estatutos, que tenha implicado, se não o surgimento, ao
menos o inadimplemento de obrigações tributárias, à época da ocorrência do fato gerador do
tributo ou da prática da infração.
No caso concreto, a criação e utilização de empresas interpostas (“laranjas”)
evidencia o intuito fraudulento de sonegar tributos, configurando o dolo necessário à
caracterização da responsabilidade pessoal prevista no artigo 135 do Código Tributário Nacional.
A infração ao contrato social se caracteriza pela atuação conjunta dos sócios e
administradores de fato das pessoas jurídicas para formação de um esquema irregular, pautado
no abuso de personalidade jurídica, consubstanciada na confusão patrimonial e gerencial das
empresas integrantes do grupo, com o claro propósito de suprimir a ocorrência dos fatos
geradores das contribuições devidas à Seguridade Social e, assim, reduzir o pagamento de
tributos, mediante a emissão de notas fiscais por empresas “de fachada”.
Também restou evidenciado o interesse comum, previsto no art. 124, I, do CTN,
tendo a autoridade fiscal individualizado as condutas das pessoas físicas Sebastião Roberto da
Silva; Antonio Marcos Marini Fossa; Cacilda da Conceição Mendes e Umboldi Márcio Castro Alves,
demonstrando a participação de cada um nessa estrutura fraudulenta, com benefício a todos eles,
em relação aos fatos geradores.
Quanto à participação de Tathiana Maria José Silva Elam - CPF 013.416.306-09 -,
não há, na acusação fiscal, nenhuma descrição da sua conduta individualizada que se possa extrair
que ela possuía interesse comum no fato gerador ou que praticou atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
Vê-se que a autoridade fiscal se limita a afirmar o seguinte, em relação a ela:
3.3.6 O contador apresentou, ainda, cópia de procuração pública em que a,
empresa WAGNER PORFIRIO ALVES - ME outorga poderes a TATHIANA
MARIA JOSE SILVA, CPF 013.416.306-09, para administrar a empresa,
inclusive movimentar a conta bancária. Acrescentou que o mandato teria
sido substabelecido a SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA, pai de Tathiana Maria
José Silva.
O simples fato de existir uma procuração lhe outorgando poderes para administrar
a empresa, ainda mais quando houve um substabelecimento a seu pai, não me parece suficiente a
enquadrá-la como responsável solidária.
No Relatório Fiscal, não se aponta nenhuma conduta dela na administração da
empresa, não há nenhuma citação a ela nas informações coletadas com terceiros, diferentemente
dos demais solidários. Nota-se, ainda, que a autoridade fiscal não a elenca como operadora do
esquema fraudulento, conforme abaixo (fl. 71):
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000022/2010-36
23
4.1.4 Os operadores do esquema são ANTÔNIO MARCOS MARINI FOSSA, CPF
389.683.989-68, CACILDA DA CONCEIÇÃO MENDES FOSSA, CPF 014.692.549-13,
proprietários "de fato" da empresa TOCANTIS ARMAZÉNS GERAIS LTDA e
UMBOLDI MÁRCIO CASTRO ALVES, CPF 445.023.549-53, proprietário das
empresas MUNDO NOVO CORRETORA DE CAFÉ LTDA, CNPJ 71.230.874/0001-83 e
UMCAFÉ REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 07.355.297/0001-57.
Desse modo, deve ser excluída do polo passivo a pessoa física Tathiana Maria José
Silva Elam - CPF 013.416.306-09.
Nesse sentido, temos as seguintes decisões deste Conselho:
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
Incabível a imputação de solidariedade às pessoas, físicas ou jurídicas, quando
não estiver suficientemente comprovado o interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
(Acórdão no 2201-004.944, de 12/02/2019, Rel. Débora Fófano).
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador.
Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser
excluída a responsabilidade.
(Acórdão no 2202-010.389, de 5/10/2023, Rel. Sonia de Queiroz Accioly).
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135
DO
CTN.
PODERES
DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos
atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por
aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se
as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e
originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta,
acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva
(quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os
cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito
privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa
sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000022/2010-36
24
de um “sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que
não ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de
pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não
basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que possui
poderes de gestão, seja mediante atos de constituição da sociedade empresária
(contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de sócio de fato,
em provas demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa.
[...]
(Acórdão no 9101-005.502, de 12/07/2021, Rel. Luis Henrique Marotti Toselli).
Desse modo, deve ser excluída do polo passivo da obrigação tributária a pessoa
física Tathiana Maria José Silva Elam - CPF 013.416.306-09, mantendo-se as demais
responsabilidades solidárias.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por: i) negar provimento aos recursos voluntários dos
responsáveis solidários Antonio Marcos Marini Fossa; Cacilda da Conceição Mendes e Umboldi
Márcio Castro Alves; ii) dar provimento ao recurso voluntário da responsável solidária Tathiana
Maria José Silva Elam, excluindo-a do polo passivo da obrigação tributária.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 386
DF CARF MF
Original